Tribunal: STF
Processo: ARE 1470521
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ALDURAZYME A CRIANÇA PORTADORA DE MUCOPOLISSACARIDOSE DO TIPO I. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL LOCAL QUANTO À SOLIDARIEDADE DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL POR PESQUISA ENVOLVENDO TRATAMENTO EXPERIMENTAL APLICADO AO MENOR DEMANDANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CHAMADA AO PROCESSO AFASTADA POR DECISUM DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA GENZYME DO BRASIL LTDA, COM SUA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DO FEITO. ESTADO COMO DESTINATÁRIO PRECÍPUO DO DEVER FUNDAMENTAL ESTAMPADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. APURAÇÃO DE EVENTUAL OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA FARMACÊUTICA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE RESSARCIMENTO PELA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.